Tribunal: TJES
Processo: 5009144-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009144-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS

AGRAVADO: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO E DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que, apesar de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados, condicionando-o ao trânsito em julgado de Agravo de Instrumento pendente, o qual impugna a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o levantamento de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença exige o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito; e (ii) estabelecer se é necessária a prestação de caução para levantamento de verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 521, I, do CPC expressamente dispensa a exigência de caução para levantamento de valores quando se tratar de crédito de natureza alimentar, como ocorre com os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

O art. 520 do CPC prevê que o cumprimento provisório pode prosseguir mesmo diante da interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, hipótese que se aplica ao Recurso Especial interposto pelos agravados.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de levantamento de honorários advocatícios de natureza alimentar durante o cumprimento provisório de sentença, independentemente da prestação de caução e do trânsito em julgado da decisão exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar e, por isso, podem ser levantados no cumprimento provisório de sentença sem necessidade de caução ou de trânsito em julgado.

A interposição de Recurso Especial, desprovido de efeito suspensivo, não obsta o levantamento da verba alimentar bloqueada em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14; 520, I; 521, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.524.942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024; TJSP, AI 2161037-31.2025.8.26.0000, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 19.08.2025; TJSC, AI 5029026-41.2025.8.24.0000, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, j. 05.06.2025; TJSP, AI 2139656-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009144-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS - ME

AGRAVADOS: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR, EDMILSON SIQUEIRA VAREJÃO SOBRINHO, FABIO NASCIMENTO VAREJÃO, SUZANA NASCIMENTO VAREJÃO GOMES e MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 5005377-20.2023.8.08.0014, instaurado por Rodrigo Bassette Tardin - Advogados em desfavor de Edilson de Siqueira Varejão Júnior, Edmilson Siqueira Varejão Sobrinho, Fabio Nascimento Varejão, Suzana Nascimento Varejão Gomes e Maria Olimpia Nascimento Varejão, o MM. Juiz
a quo
, mesmo após reconhecer o caráter alimentar da verba executada (relativa a honorários advocatícios), indeferiu pedido do Exequente de levantamento de valores bloqueados nos seguintes termos:

“O caso dos autos trata-se de honorários advocatícios que possuem natureza alimentar (artigo 85, §14, do CPC).

Entretanto, pende nos autos o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de Nº 5009321-38.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual é discutido acerca do título executivo judicial na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste sentido, considerando que o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença está condicionado às questões a serem decididas no Agravo de Instrumento e é pendente o seu trânsito em julgado, indefiro por hora o levantamento dos valores bloqueados por alvará, conforme requerido no id 70498125.

Aguarde-se o trânsito em julgado do AI nº 5009321-38.2024.8.08.0000.”

Inconformado com a citada conclusão, o Exequente, ora Agravante, interpôs o recurso (id 14167501) em julgamento, no qual aduz, a título de fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em síntese, que houve
error in procedendo
ao se condicionar o levantamento da verba alimentar ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento e, ainda, que a negativa do levantamento, apesar do reconhecimento da natureza alimentar dos honorários, representa risco ao resultado útil do processo.

Com estas considerações a respeito dos fatos que envolvem a causa em julgamento, necessário destacar que o entendimento externado na Decisão recorrida,
data venia
, prioriza cautela que até encontra amparo na jurisprudência de casos semelhantes ao dos autos.

Ocorre que, conforme suscita o Agravante em suas razões recursais, a condição imposta na Decisão recorrida, o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.º 5009321-38.2024.8.08.0000, não encontra respaldo no Código de Processo Civil (CPC).

A citada circunstância ganha relevo quando se considera a natureza da verba que se pretende levantar, os honorários advocatícios de sucumbência, os quais, de fato, possuem natureza alimentar e, por isso, dispensam a necessidade de prestação de caução ou do trânsito em julgado para que possam ser levantados; isto é, precisamente, o que se extrai dos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

(...).

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...);

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...).

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem.

A possibilidade de levantamento de valores com caráter alimentar no Cumprimento Provisório de Sentença sem necessidade de caução ou de se aguardar o trânsito em julgado da Sentença,
data venia
, é medida que encontra amparo na jurisprudência, como se vê, dentre outros, nos seguintes julgados - inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Presente a completa dialeticidade recursal, a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser revista. 2.
Nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.524.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Decisão que negou a substituição da penhora por seguro garantia, autorizando que os honorários advocatícios fossem levantados pelo patrono antes do trânsito em julgado da sentença
. Agravo de Instrumento visando a autorização da substituição do dinheiro por seguro fiança, sob alegação do cumprimento de todos os pressupostos legais. Inocorrência. Executado que, embora tenha requerido a substituição do dinheiro por seguro garantia, não apresentou os documentos necessários a fim de que seja possível aferir a idoneidade da apólice juntamente aos órgãos de controle (SUSEP). Seguro garantia que, além de garantir a integralidade da dívida acrescido de trinta por cento, deve ser idôneo à garantir a execução. Ausência de documentos que impossibilitam a verificação da apólice, tornando dúbia a garantia da execução. Impossibilidade de substituição do depósito por seguro.
Honorários Sucumbenciais que possuem natureza de verba alimentar, dispensando a caução para o levantamento. Art. 521, I, do CPC
. Precedentes deste E. TJSP. Decisão Mantida. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2161037-31.2025.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/08/2025; Data de Registro: 19/08/2025) (TJSP; AI 2161037-31.2025.8.26.0000; Porto Feliz; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 19/08/2025). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DISPENSA DE CAUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição de alvará à certificação do trânsito em julgado nos autos da apelação. O exequente sustenta seu direito à sucumbência no cumprimento de sentença originário, uma vez que houve o trânsito em julgado para o agravado no processo principal, que reconheceu integralmente a dívida e depositou os valores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a certificação do trânsito em julgado da apelação para expedição do alvará e se há exigência de caução para levantamento dos valores depositados em cumprimento provisório de sentença relativa a honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento do crédito pela parte devedora e o depósito integral dos valores tornam a obrigação incontroversa, não havendo justificativa para condicionar a expedição do alvará ao trânsito em julgado da apelação. 4. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme disposto no artigo 521, inciso I, do CPC, o que dispensa a necessidade de caução para levantamento dos valores depositados. Jurisprudência consolidada do tribunal de justiça de Santa Catarina reforça esse entendimento. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1.
O levantamento de valores relativos a honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença independe de caução, por se tratar de verba de natureza alimentar. 2. O reconhecimento e pagamento integral do débito pelo executado autorizam a expedição imediata do alvará, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado da apelação
. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520 e 521, I. Jurisprudência relevante citada: TJSC, agravo de instrumento nº 5029101-51.2023.8.24.0000, Rel. Des. José agenor de aragão, quarta câmara de direito civil, j. 03.08.2023. TJSC, agravo de instrumento nº 5067911-32.2022.8.24.0000, Rel. Des. Osmar nunes Júnior, sétima câmara de direito civil, j. 23.02.2023. TJSC, agravo de instrumento nº 5003284-82.2023.8.24.0000, Rel. Des. Renato Luiz Carvalho roberge, sexta câmara de direito civil, j. 30.01.2024. (TJSC; AI 5029026-41.2025.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 05/06/2025). (Sem grifo no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento n.º 5009321-38.2024.8.08.0000 já foi julgado por este egrégio Órgão Colegiado e os Agravados interpuseram Recurso Especial, o qual é destituído de efeito suspensivo
ope legis
e também por isso não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento Provisório de Sentença. Honorários Advocatícios. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em juízo. Inconformismo dos exequentes, alegando que o débito exequendo referente a honorários advocatícios tem caráter alimentar e os recursos especial e extraordinário pendentes de julgamento não carregam efeito suspensivo, não havendo óbice para o levantamento da quantia depositada.
Execução provisória que tem por objeto o recebimento de honorários advocatícios, considerados de natureza alimentar. Recurso Especial e extraordinário pendentes de julgamento que não contaram com efeito suspensivo. Possibilidade do levantamento do valor pleiteado, sem a necessidade de trânsito em julgado ou prestação de caução
. Recurso provido. (TJSP; AI 2139656-35.2023.8.26.0000; Ac. 17436535; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 12/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2106). (Sem grifo no original).

Destarte, dada a natureza alimentar dos honorários e a ausência de efeito suspensivo
ope legis
do Recurso Especial, bem assim porque “
corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido
” (inciso I do art. 520 do CPC), de rigor o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e autorizar o levantamento em favor do Agravante da quantia bloqueada alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.